Tribunal: TJMT
Processo: 0002071-06.2018.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002071-06.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NEUZO JOSE DE PAULA - CPF: 171.116.501-82 (APELADO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE REALIZAÇÃO DE PERICIA TÉCNICA – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ASSINATURAS DIVERGENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E PROPORCIONAL – DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES EM SUA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações. Ademais, as assinaturas dos pactos a simples olho nu mostram-se divergentes.

Pontuado a ausência de má-fé do ente bancário, a devolução do montante há de ser feita em sua forma simples.

Dano moral proporcional às liças do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002071-06.2018.8.11.0052

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:
NEUZO JOSE DE PAULA

Colenda câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n.
0002071-06.2018.8.11.0052
,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a nulidade do contrato pactuado, determinando que a devolução deva ocorrer em sua forma simples, bem como arbitrou o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Sentença Id. 191053763).

Em suas razões (Id. 198510235), o banco recorrente argui preliminar de nulidade, pontuando que deveria haver a pericia grafotécnica, a vertente sumular n. 1.061 do STJ.

Em mérito, aduz que a regularidade da contratação, pontuando que “
ao contrário do que foi alegado pelo magistrado a quo, que não fez prova do crédito do empréstimo, sendo que este Apelante juntou em sede de defesa comprovante de transferência demonstrando que a parte autora se beneficiou dos valores disponibilizados em sua conta e até o presente momento não apresentou devolução desses”.

Verbera ausência de danos materiais e morais, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

Contrarrazões apresentadas no Id. 191053773

Preparo recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024